Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. FILHO MENOR. GUARDA UNILATERAL. VISITAS. ALIMENTOS. ÔNUS SUCEMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de modificação de guarda e alimentos que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) definir se a guarda dos menores deve ser unilateral ou compartilhada entre os genitores; (iii) estabelecer se o regime de visitação paterna deve ser modificado; (iv) determinar se os alimentos fixados em favor dos menores devem ser reduzidos; e (v) estipular se os ônus de sucumbência devem ser redistribuídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
4. A guarda compartilhada dos filhos passou a ser a regra no sistema jurídico brasileiro a partir da vigência da Lei no 13.058/2014. A guarda unilateral somente será adotada quando o casal não tiver interesse no compartilhamento da convivência ou quando assim exigir o melhor interesse da criança.
5. O direito de visitas, manifestação do direito fundamental de convivência familiar garantido pela Constituição Federal, visa a garantir àquele que não tem a guarda a possibilidade de conviver com a criança e fortalecer o vínculo afetivo, de forma a proporcionar aos menores um desenvolvimento saudável.
6. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
7. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
8. Não há sucumbência recíproca na ação de alimentos quando a pensão alimentícia for fixada em valor menor do que o pleiteado na petição inicial, visto que esse valor é meramente estimativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais de ofício.
Tese de julgamento: "1. O requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação e não de forma autônoma, como preconiza a sistemática processual, não deve ser conhecido diante da inadequação. 2. A guarda unilateral materna deve ser mantida quando atende ao melhor interesse das crianças. 3. O regime de visitação paterna estabelecido na sentença deve ser mantido quando atende ao melhor interesse e bem-estar dos menores. 4. A redução da quantia fixada a título de alimentos é descabida quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante. 5. O réu deve ser condenado ao pagamento do valor integral das custas processuais e dos honorários advocatícios nas ações de alimentos quando o pedido formulado na ação for acolhido, ainda que para fixar o valor dos alimentos em montante inferior ao pleiteado".
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 22; CC, arts. 1.566, 1.584, 1.694, 1.699, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1711037/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.2.2020; STJ, AgInt no AREsp no 2.174.905/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.3.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.159.791/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.2023.